Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-75.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve a validade da citação, mesmo após a alegação de mudança de endereço e separação, sustentando suposta omissão na análise da prova documental que comprovava esses fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão monocrática, especificamente em relação à prova documental apresentada pelo embargante sobre a sua mudança de endereço e separação.

III. Razões de decidir

3. Conforme art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4. No caso, o acórdão apreciou devidamente a prova documental, afastando a alegação de omissão. O oficial de justiça certificou a presença do embargante no endereço indicado, não havendo simulação ou vício que pudesse desconstituir a certidão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O mero inconformismo da parte não justifica o manejo de embargos para rediscutir a matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1019235-75.2022.8.11.0003, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, julgou improcedente o recurso interposto pelo embargante para reforma a sentença proferida no ID. 216243880.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois, a seu sentir, não foi apreciada a prova documental apresentada quanto a sua mudança de endereço e a sua separação, o que demonstraria a nulidade da citação por hora certa realizada e, consequentemente, a tempestividade dos embargos monitórios apresentados.

Devidamente intimado, o embargado pugnou pela rejeição do recurso (ID. 232583654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o Embargante sustenta a ocorrência
de omissão no v. acórdão por supostamente não ter sido apreciada a prova documental que comprovava a sua mudança de endereço e a sua separação.

Contudo, o v. acórdão
explicitamente
pontuou que:

“(...) Ademais,
apesar de, após a realização da citação, ter sido informado nos autos que
o apelante havia se separado e não mais residia naquele endereço

(ID. 216243874), destaco que, conforme a certidão do Sr. Oficial de Justiça, informações da vizinhança indicavam que ele estava naquele endereço.

Assim, sem embargo da discussão sobre o alcance da presunção conferida aos atos do oficial de justiça, é certo que
não foi comprovada qualquer simulação ou vício que pudesse desconstituir a certificação realizada
e, por consequência, o decisum hostilizado. (...)”
(ID. 223060686)

Assim,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido
o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia,
não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer o seu entendimento.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conheço e
REJEITO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024